Tribunal: TJDFT
Processo: 0745941-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE CONTA CORRENTE DE TERCEIROS. PRETENDIDA RESTRIÇÃO DE VEÍCULO IGUALMENTE PERTENCENTE A TERCEIRO. TRADIÇÃO DA COISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A alegada fraude à execução pela venda de imóvel do devedor a terceiros é matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, o que obsta o exame da matéria pelo tribunal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O pedido de constrição de valores em conta corrente de terceiros, ainda que aparente ser filho do executado, ofende o art. 789 do CPC, que limita a execução à força do patrimônio do devedor.
3. Do mesmo modo, não se mostra possível a restrição de veículo que consta registrado no Detran em nome de terceiros, posto que, ainda que a propriedade da coisa se transfira pela tradição, o agravante não comprovou que essa se realizou.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.